Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTES E CAUSA DE AUMENTO. MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver o réu do crime de ameaça e condená-lo pela contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica contra a mulher, consistente em empurrar a filha contra veículo, sem causar lesões, fixando pena de prisão simples em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pela contravenção de vias de fato, especialmente diante da alegação de legítima defesa e suposta fragilidade probatória; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria da contravenção penal se comprovam por meio do conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória quando em consonância com outros elementos dos autos e ausente contraprova idônea.
5. A versão defensiva se apresenta isolada e destituída de suporte probatório, não sendo apta a infirmar a narrativa acusatória.
6. A legítima defesa não se configura, pois não há demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, nem de reação proporcional por parte do réu.
7. A contravenção de vias de fato prescinde de prova pericial, sendo admissível sua comprovação por prova oral, ainda que inexistam lesões aparentes.
8. Não há confissão espontânea, pois o réu nega a prática da conduta típica ao afirmar que apenas afastou a vítima, sem admitir o fato delituoso.
9. Mantém-se a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, por se tratar de crime praticado contra descendente.
10. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da prática de violência doméstica contra a mulher, conforme art. 44, I, do Código Penal e Súmula 588 do STJ.
11. Presentes os requisitos legais, é adequada a concessão da suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 2. A ausência de lesões não afasta a configuração da contravenção de vias de fato, que pode ser comprovada por prova oral. 3. Não se reconhece a legítima defesa sem prova de agressão injusta, atual ou iminente. 4. A negativa da prática delituosa impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 5. A incidência de causa de aumento específica afasta a aplicação de agravante genérica, sob pena de bis in idem. 6. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes de violência doméstica contra a mulher.